Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. TEMA REPETITIVO 1.132 DO COLENDO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Recursos Repetitivos - Tema 1132 do STJ).
2. Na hipótese, a notificação premonitória foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço informado no contrato celebrado entre as partes e recebido por terceiro.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.